Tribunal: TJSP
Processo: 1071063-62.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Reconhecimento – Acórdão que erroneamente menciona que o embargante não foi citado e não apresentou contrarrazões – Erro material sanado, mas sem alteração do resultado do julgamento – Subsistência do convencimento externado no acórdão para o provimento da apelação – Embargos acolhidos para sanar o erro material, sem alteração do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Reconhecimento – Acórdão que erroneamente menciona que o embargante não foi citado e não apresentou contrarrazões – Erro material sanado, mas sem alteração do resultado do julgamento – Subsistência do convencimento externado no acórdão para o provimento da apelação – Embargos acolhidos para sanar o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.